Tribunal: TCU
Processo: 006.338/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de decisão que indeferimento o ingresso da agravante como interessada no processo de representação acerca de possíveis irregularidades no processo de concessão do Aeroporto de Congonhas, no bojo da 7a Rodada de Concessões Aeroportuárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG), acerca de possíveis irregularidades no processo de concessão do Aeroporto de Congonhas (SBSP), na cidade de São Paulo/SP, no bojo da 7a Rodada de Concessões Aeroportuárias, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do Agravo interposto pela Associação Brasileira de Aviação Geral para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão que lhe indeferiu o ingresso nos autos como terceira interessada; 9.2 conhecer da representação formulada pela Associação Brasileira de Aviação Geral para, no mérito, considerá-la improcedente, restando prejudicado a medida cautelar pleiteada; 9.3. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Aviação Civil, à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura e à representante. 9.4. arquivar os autos.